Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702254-76.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALKING CONSULTORIA EM T.I LTDA APELADO: ECHO LIFE SCIENCES ASSESSORIA E CONSULTORIA CIENTIFICA E TECNOLOGICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Walking Consultoria em TI Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 74548692) que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Echo Life Sciences Assessoria e Consultoria Científica e Tecnológica Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 74548694), a apelante alega que a sentença recorrida fixou honorários de sucumbência sem indicar a proporção da sucumbência de cada parte, o que violaria o art. 86 do CPC. Alega, ainda, ser parte hipossuficiente e fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sem preparo. A apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 74548697), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho (ID 74662347), a apelante foi intimada a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimada, a apelante permaneceu inerte, conforme certidão (ID 75512418). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. No caso, a apelante foi intimada, nos seguintes termos finais do despacho proferido: Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) balancetes mensais e demonstrativos anuais dos exercícios financeiros relativos aos anos de 2023 e de 2024; b) extratos bancários e de aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica relativos aos anos de 2024 e de 2025, se estes não estiverem anexos aos balancetes mensais e aos demonstrativos anuais. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. No entanto, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, consoante certificado no ID 75512418. Assim, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, bem como do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do recurso interposto são medidas impositivas. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora